Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730315-29.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: DIEGO GONSALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de DIEGO GONSALVES DA SILVA (ID: 47029566). Brasília, 1 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador